Tribunal: TJMT
Processo: 1001634-69.2016.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001634-69.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRAZ PAULO PAGOTTO - CPF: 074.253.398-03 (EMBARGADO), BRAZ PAULO PAGOTTO - CPF: 074.253.398-03 (ADVOGADO), DIRETOR 5o CIRETRAN DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PUBLICO (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

A alegação de omissão e contradição, quando reveladora de simples discordância do embargante com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra acórdão que retificou a sentença (Id. 33164997).

Assegura que o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça “
pautando-se na ausência de comprovação da dupla notificação por parte da autoridade coatora/impetrada, a demonstrar a regular constituição das multas, condição de vinculação ao licenciamento, opinou pela ratificação da sentença
”, e que, o acórdão embargado não se pronunciou acerca dessa questão.

Assevera que o acórdão é contraditório, porque: “
a) condiciona a ineficácia da vinculação a prova que a parte demandante não pode produzir, a prova negativa (diabólica); b) entende que haveria omissão administrativa, mas determina a imposição de ônus para o particular, no momento do julgamento
”.

Afiança que “
não basta citar que correta a vinculação do licenciamento ao adimplemento dos débitos tributários e multas regularmente constituídos, a rigor do enunciado 127 e 312, das súmulas do STJ, mas esquecer que o pressuposto dos entendimentos sumulares, é que a Administração Pública é quem tem o domínio funcional da prova, e que instada, ela comprove a constituição regular das infrações
”.

Requer o acolhimento dos embargos para que “
o v. acórdão se manifeste de forma expressa e nominal, inclusive quanto aos dispositivos de lei e súmulas invocadas, sobre a impossibilidade de vinculação/condicionamento do pedido de licenciamento do veículo, ao pagamento das infrações de trânsito que o DETRAN/MT – que possui o domínio funcional da prova – não comprovou estarem validamente constituídas, e que incabível a distribuição dinâmica dos ônus da prova somente quando do julgamento da ação e em relação a prova negativa (a parte comprovar não ter sido notificada)
”.

Contrarrazões do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso (Id. 36212489).

Não há contrarrazões de Braz Paulo Pagotto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, anoto que, os embargos de declaração foram opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na condição de fiscal da ordem jurídica, consoante autoriza o artigo 996, cabeça, do Código de Processo Civil: “
O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica
”.

O acórdão embargado está assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — MULTAS DE TRÂNSITO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE.

Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante.

Sentença retificada. (Id. 33390454).

Quanto à alegação de ser omisso e contraditório o acórdão, constata-se, na verdade, tão somente a discordância do embargante com os fundamentos adotados, consistentes na ausência de prova pré-constituída a amparar a pretensão do impetrante Braz Paulo Pagotto.

[...] Começo por pontuar que, à inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
) documento pessoal (Id. 7721212, fls. 1);
ii
) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (Id. 7721212, fls. 2); e
iii
) documento de arrecadação – DAR (Id. 7721212, fls. 3/4).

Dessa forma, prova alguma há de que não ocorreu a dupla notificação, nos termos dos artigos 281, parágrafo único, II, (notificação de autuação) e 282, cabeça, (notificação de imposição de penalidade), ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Não há sequer extrato do veículo; logo, não tem como precisar se houve ou não a dupla notificação. Em sede de mandado de segurança, não basta alegar e exigir que a autoridade prove o contrário, já que os
fatos devem ser incontroversos e incontestáveis
.

Registro que, acaso não tivesse acesso ao extrato do veículo ou qualquer outro documento que comprovasse que não ocorreu a dupla notificação, ao impetrar o mandado de segurança deveria ter requerido, feita a prova da recusa, a requisição daquele, nos termos do artigo 6o, § 1o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009. [...]. (Id. 33390455, fls. 1/2). [com negrito no original]

Desse modo, o acórdão limitou-se a analisar a existência dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança:

[...]
Eis o que seria a prova inequívoca ou pré-constituída da alegada inexistência de dupla notificação, seu próprio testemunho:

[...] Assim,
demonstrada a ausência de notificação válida à propiciar à impetrante o exercício regular da ampla defesa
, torna-se descabido o condicionamento do licenciamento do veículo ao pagamento da multa. [...]. (Id. 7721211, fls. 5). [sem negrito no original]

Porém, por mais respeitável que seja a sua palavra, o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: ‘
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;’
(
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que ‘
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
’. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308). [...]. (Id. 33390455, fls. 2/3). [conforme o original]

É certo que, a ausência de pronunciamento em relação aos fundamentos postos no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, não importa em omissão do julgador.

[...] O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o pronunciamento da Procuradoria Geral da República, na qualidade de
custos legis
, não vincula o julgador, dispensando abordagem quanto ao seu conteúdo. [...]. (STJ, Sexta Turma, EDcl no HC 523750/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de fevereiro de 2020).

De qualquer forma, não se trata de exigir da parte prova de fato negativo em sede de mandado de segurança, mas sim a exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia, uma vez que “
não basta alegar e exigir que a autoridade prove o contrário, já que os fatos devem ser incontroversos e incontestáveis
” (acórdão embargado, Id. 33390455, fls. 1/2).

[...] III. Não se trata de exigir da impetrante prova de fato negativo (prova diabólica), mas deve-se ponderar que, na via eleita, em que não há fase de dilação probatória, é ônus da impetrante comprovar as alegações que justificam a sua pretensão mandamental, o que não foi suficientemente realizado, na hipótese.

IV. O exame do ato supostamente ilegal, ou abusivo, pressupõe que o impetrante demonstre, de plano, a liquidez e a certeza do direito que busca proteger, o que deve ser realizado por meio da exposição dos fatos e dos fundamentos devidamente comprovados através da prova pré-constituída. Precedentes do STJ. [...]. (STJ, Primeira Seção, AgRg no MS 21243/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de março de 2015).

Ademais, o
acórdão embargado não destratou os verbetes n
os
127 e 312 da Súmula da Jurisprudência Predominante
no
Superior Tribunal de Justiça: “
É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado
” e “
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
”, visto que a Câmara não examinou o mérito do mandado de segurança.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020